Tribunal: TJDFT
Processo: 0768610-85.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0768610-85.2025.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INGRID COSTA DE MORAIS PINHO MUNDIM APELADO: NILTON DE SENA SANTOS D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por INGRID COSTA DE MORAIS PINHO MUNDIM em face da sentença proferida pelo MMo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato com apuração de haveres, julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais. A parte apelante, em petição avulsa (ID no 79054188), pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, no mesmo dia em que interpôs o presente recurso de apelação (ID no 79054187). Contudo, não houve a apresentação de documentação que comprove sua condição de hipossuficiente, tal como a declaração de hipossuficiência, tampouco de outros documentos a respeito de sua alegada condição. Dessa forma, intime-se a parte recorrente para que junte, no prazo de 05 (cinco) dias, documentação apta a demonstrar a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais e ônus sucumbenciais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, ou, ainda, que junte o preparo, de forma simples, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, venham os autos conclusos para análise. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador